Tribunal: STF
Processo: HC 75393
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA:  I. Suspensão condicional do processo:
inadmissibilidade: pena mínima cominada superior a um ano e pena
aplicada inferior a um ano, mas objeto de recurso do Ministério
Público.
A admitir-se a suspensão condicional do processo quando a
imputação for desclassificada para outra menos grave, de pena mínima
cominada inferior a um ano, há de exigir-se o assentimento do
Ministério Público à nova classificação jurídica do fato; logo é
inviável a suspensão, se, mediante recurso, o MP insiste - aliás,
como êxito - na capitulação inicial.
II.   Entorpecentes: L. 6.368/76, art. 18, III: aplicação -
com ressalva pessoal do relator - da orientação predominante no
Tribunal no sentido de bastar o concurso eventual de agentes à
configuração da causa especial de aumento de pena do art. 18, III,
da Lei de Entorpecentes.
III. Acolhida a interpretação referida do art. 18, III, da
Lei de Entorpecentes, não viola o art. 384 C.Pr.Penal o acórdão que,
em face de denúncia que descrevia concurso eventual de agentes,
julgou inexistente crime autônomo do art. 14, mas presente aquela
causa especial de aumento da pena.